Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-22.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a prejudicial de prescrição suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 14291612). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora